Tribunal: CARF
Processo: 18239.000456/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.000456/2009-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.349 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
NELSON ANTÔNIO BAETA NEVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
O prazo para a apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCENTIVO.
Poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as deduções que tenham
sido efetuadas diretamente aos fundos de assistência controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações e dos documentos
intempestivos, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000456/2009-98
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000456/2009-98

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Dedução Indevida de Incentivo.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 18a Turma da DRJ/RJ1 em decisão
assim ementada (e-fls. 20/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
É de se manter a glosa quando não comprovado devidamente que houve a doação pelo
contribuinte através de documentação hábil e idônea em atendimento à legislação que
rege a matéria.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/04/2013 (e-fls. 24), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2013 (e-fls. 27/32) solicitando o adiamento do
prazo para encaminhar sua defesa por encontrar-se em tratamento médico e ter sido submetido a
procedimento cirúrgico. Indica a juntada de documentação do Hospital Moinho de Vento de
Porto Alegre com o intuito de demonstrar o alegado.
Posteriormente, em 30/09/2013, anexa nova petição acompanhada de documentos
comprobatórios (e-fls. 37/46).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário interposto em 22/05/2013 é tempestivo (e-fls. 24, 27, 32),
portanto, dele tomo conhecimento.
Por outro lado, deixo de conhecer da petição de 30/09/2013 e das peças que a
acompanham (e-fls. 24, 37), haja vista que apresentadas após o prazo de 30 dias da ciência da
decisão de primeira instância previsto no art. 33, caput, do Decreto 70.235/72.
No Recurso Voluntário (e-fls. 27), o interessado apenas discorre sobre seu estado
de saúde à época e solicita prorrogação de prazo para sua defesa por estar impossibilitado de
organizar o material necessário. Não há, contudo, previsão legal para este pleito, não cabendo
seu acolhimento por este Colegiado.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações e dos documentos apresentados intempestivamente, e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.349 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000456/2009-98

Fl. 56
DF CARF MF
Original